Tribunal: STF
Processo: Rcl 7181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO 
   DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF.
1. Os procuradores federais 
   estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do 
   Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes 
   multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, 
   inc. V, do Código de Processo Civil.
2. Reclamação julgada 
   procedente.